Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704337-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLIANA MARIA PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Transitado em julgado, arquive-se o processo. Custas pela impetrante, cujo pagamento fica suspenso pela gratuidade de justiça (CPC/2015 98 § 3o). Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (LMS 25). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator